Tribunal: STF
Processo: RHC 64321
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' - PRESCRIÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL,
CONEXO A HOMICIDIO, DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A LEI, AO DISPOR QUE A SENTENÇA DE PRONUNCIA INTERROMPE A
PRESCRIÇÃO, NÃO RESSALVA OS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI, EM RAZÃO
DA CONEXAO.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.